Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de abusividade de reajuste. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA CUMULADA COM REAJUSTE ANUAL. DEMONSTRAÇÃO. PREJUÍZO POR PARTE DA SEGURADORA. RAZOABILIDADE DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE DO SEGURADO IDOSO PERMANECER NO PLANO. INEXISTÊNCIAS. ART. 373, II, DO CPC. CRITÉRIOS. REsp n.o 1.568.244-RJ (tema 952). ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Art. 932, V, “b”, do CPC. DESCUMPRIMENTO. astreintes. fixação. cominação. cumprimento. razoabiliade e proporcionalidade. atendidas. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA MANTIDA.
1. O arbitramento de valor para mensalidade de plano de saúde, em sede de antecipação de tutela, quando a seguradora não se desincumbe do seu ônus probatório de comprovar, através, por exemplo, de um estudo financeiro-contábil ou atuarial, nos termos do Art. 373, II, do CPC, (i) o efetivo prejuízo advindo da redução do percentual; (ii) a razoabilidade do critério de reajuste e (iii) a possibillidade do segurado idoso permanecer no plano, deve ser mantido, porquanto não se vislumbra qualquer arbitrariedade na decisão recorrida, em razão destes critérios terem sido fixados pelo STJ, em sede julgamento de recursos repetitivos - REsp n.o 1.568.244-RJ (tema 952). 1.1. Por conseguinte, ante a imperiosidade do reconhecimento da abusividade e ao fato da decisão agravad ir ao encontro deste parâmetro fixado no Recurso Especial, inexiste possibilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC.
2. A alegação acerca da possibilidade de cumulação de reajuste anual com reajuste por faixa etária não tem o condão de justificar um aumento na mensalidade de quase 131% (cento e trinta e um por cento) dentro do período de aproximadamente 3 (três) meses.
3. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que a administradora de plano de saúde tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.